Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. CORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE ERRO INESCUSÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A existência de jurisprudência supostamente contrária aos interesses do impetrante não configura impossibilidade jurídica do pedido, ausência de interesse de agir ou perda superveniente do objeto.
2. Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
3. As condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), tendo em vista que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos.
4. “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” [Tese definida no RE 632.853, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015, Tema 485.].
5. Segurança denegada.